Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1- Não se adequando a pretensão do autor ao rito da ação de exigir contas, não há interesse de agir, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da petição inicial.

2- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.